Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE POR PASSIVOS SUPERVENIENTES. CLÁUSULA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO.
1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em sociedades empresárias de responsabilidade limitada, a sucessão processual dos ex-sócios depende da demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: existência de patrimônio líquido positivo no momento da extinção e sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. O redirecionamento automático da execução contra ex-sócio com base exclusivamente em cláusula de distrato social constitui procedimento inadequado, mesmo quando há expressa assunção de responsabilidade por passivos supervenientes.
4. O procedimento de habilitação previsto nos artigos 689 a 692 do Código de Processo Civil constitui o meio processual adequado para verificar a presença dos requisitos da sucessão processual decorrente da extinção de pessoa jurídica, assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A responsabilidade do sócios por débitos da sociedade extinta limita-se ao valor efetivamente recebido na partilha dos bens sociais, conforme disposto no artigo 1.110 do Código Civil.
6. A desconsideração da personalidade jurídica não constitui via adequada para a inclusão de sócios em demanda judicial quando a questão envolve sucessão processual decorrente da extinção voluntária da sociedade empresária.
7. Comprovada a extinção da sociedade por liquidação voluntária e a existência de cláusula expressa de responsabilização do ex-sócio por passivos supervenientes, impõe-se a instauração do procedimento de habilitação para apuração dos requisitos da sucessão processual.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja instaurado o procedimento de habilitação do ex-sócio da sociedade executada.